Tribunal: TJMT
Processo: 1012532-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012532-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA - CPF: 023.915.911-01 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA - CPF: 023.915.911-01 (IMPETRANTE), JOELITON DA SILVA CARDOSO - CPF: 063.485.771-12 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LORRAINE RAMOS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 057.830.911-46 (VÍTIMA), ISABELA MILENA SILVA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO], AMEAÇA E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, AUSÊNCIA OUTRAS AGRESSÕES OU ANOTAÇÕES CRIMINAIS ANTERIORES, RESIDÊNCIA FIXA E MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA VÍTIMA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – INTENSIDADE DAS AGRESSÕES E AMEAÇAS – CRIMES DE VOLIÊNCIA DOMÉSTICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNIA PARA A PRISÃO CAUTELAR – ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT – CRIMES PASSÍVEIS DE FIANÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUIZ DA CAUSA – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU SE PRESENTES OS REQUISITOS – PRIMARIEDADE, INEXISTÊNCIA DEENVOLVIMENTO EM OUTROS CRIMES, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – CRITÉRIOS SUBJETIVO E SUBJETIVO – VALORAÇÃO – REMUNERAÇÃO MENSAL DO PACIENTE – REPRESETAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR – PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA FIANÇA – JULGADO TJMT – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO – DATA DO RELATÓRIA DA IMPETRAÇÃO DESTE
HABEAS CORPUS
– MEDIDA ALTERNATIVA – ACÓRDÃO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA.

Nos crimes que envolvem violência doméstica e contra a mulher, a necessidade de assegurar a integridade corporal e psicológica da vítima, extraída da intensidade das agressões físicas e ameaças proferidas pelo agressor, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/R; TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000).

Sopesada a remuneração mensal do paciente, o sustento de filha menor e a representação por advogado particular, mostra-se proporcional a fixação de fiança correspondente a 1 (um) salário mínimo (TJMT, HC N.U 1004479-07.2021.8.11.0000).

A segregação cautelar do paciente persiste há 24 (vinte e quatro) dias, considerada a data do relatório desta impetração, a atrair a fiança como medida alternativa (TJMT, HC N.U 1018481-16.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS
CORPUS Nº 1012532-40.2022.8.11.0000- COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE (S):

DRA. THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA

PACIENTE (S):

JOELITON DA SILVA CARDOSO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOELITON DA SILVA CARDOSO contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1004067-28.2022.8.11.0037), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal qualificada pela violência doméstica [contra mulher, por razões da condição do sexo feminino], ameaça e resistência, em concurso material - arts. 129, § 13º, 147 e 329 c/c art. 69, todos do CP -(www.pje.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente
“não é um agressor contumaz, não ostenta quaisquer passagens criminais, [...] é mecânico industrial, possui residência fixa”
e a vítima manifestou-se favorável à sua soltura.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 133166175), com documentos (ID 133166176/ID 133166179).

O pedido liminar foi
deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança, no valor de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais -
ID 133402166).

O Juízo singular prestou informações (ID 133852653).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem por entender que:

“[...] demonstrado que a ofendida não teme por sua higidez física e mental, não se sentindo mais ameaçada pelo paciente, tem-se que tal circunstância afasta a necessidade do ergástulo cautelar que foi imposto e mantido para tal fim, de modo que, ao menos por ora, o periculum libertatis não resta configurado [...] mister consignar que afiguram-se mais pertinentes e suficientes a imposição de medidas cautelares alternativas a prisão, até mesmo pela perspectiva da proporcionalidade/razoabilidade, haja vista que a manutenção do paciente no cárcere se mostra mais gravosa que eventual sanção a ser aplicada em caso de condenação, já que o preceito secundário dos crimes que lhe estão sendo imputados preveem penas privativas de liberdade de detenção, que não admitem o estabelecimento do regime fechado para seu cumprimento [...]”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 127602660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, fora outorgada liberdade provisória mediante fiança nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Lorraine Ramos de Oliveira, visto que o paciente, após ingestão de bebida alcoólica, a agrediu, com a filha do casal no colo [Isabela Milena Silva de Oliveira], com tapas no rosto, tentou enforcála e a ameaçou de morte.”

Nos crimes que envolvem violência doméstica e contra a mulher, a necessidade de assegurar a integridade corporal e psicológica da vítima, extraída da intensidade das agressões físicas e ameaças proferidas pelo agressor, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/R – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.3.2020; TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020).

[...] No caso, o paciente é primário, não registra envolvimento em outros crimes (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Puruá, n. 243, Bairro Buritis 4, Primavera do Leste/MT, CEP 78850-000], exerce ocupação lícita como “mecânico industrial” na Cooperativa Mista do Desenvolvimento do Agronegócio - COMDEAGRO, desde 22.4.2022, com carteira assinada, possui renda mensal de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), conforme Declaração de Trabalho e Registro de Empregado (ID 133166179), e as penas máximas são inferiores a 4 (quatro) anos (CP, arts. 129, §13º, 147 e 329 c/c art. 69, todos do CP), razão pela qual o valor pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).

Com efeito, os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

Sopesada a remuneração mensal do paciente [dois mil e trezentos reais], o sustento de filha menor [em comum com a vítima] e a representação por advogado particular, mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais), correspondente a 1 (um) salário mínimo (TJMT, HC N.U 1004479-07.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 14.5.2021).

Ademais, a segregação cautelar do paciente persiste há 24 (vinte e quatro) dias, considerada a data do relatório desta impetração [29.6.2022], a atrair a fiança como medida alternativa (TJMT, HC N.U 1018481-16.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 22.9.2020) [...]
(ID 133402166).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
PARCIALMENTE

a ordem para tornar definitiva a outorga de liberdade provisória ao paciente mediante fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022